Tribunal: STF
Processo: RE 1159636
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A União, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que a regra inscrita no art. 102, I, “n”, da Constituição, para viabilizar o reconhecimento da competência originária desta Suprema Corte, impõe que se configure, em cada caso ocorrente, além da existência de interesse, direto ou indireto, de “(…) todos os membros da magistratura (…)”, também o caráter exclusivo do direito por eles vindicado.
    Como se sabe, a jurisprudência que esta Corte firmou em tema de aplicabilidade da regra de competência consubstanciada no art. 102, I, “n”, primeira parte, da Constituição Federal supõe, para incidir, a existência de interesse exclusivo da magistratura.
    Desse modo, ao fixar o sentido e o alcance da regra constitucional inscrita no art. 102, I, “n”, da Carta Política, esta Suprema Corte delimitou-lhe, em sucessivos pronunciamentos, o âmbito de sua incidência e aplicabilidade, ressaltando que falecerá competência originária ao Supremo Tribunal Federal, sempre que o objeto da causa não envolver direitos, interesses ou vantagens que digam respeito, unicamente, à própria Magistratura (RTJ 128/475, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – RTJ 138/3, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 138/11, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 144/349, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 147/179, Red. p/ o acórdão Min. ILMAR GALVÃO – RTJ 164/840, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AO 955-AgR/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE – AO 662-MC/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AO 1.635-TA/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AO 1.651-TA/ES, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AO 1.688/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AO 1.775/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI):
    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, ‘N’) – NORMA DE DIREITO ESTRITO – MAGISTRADOS QUE PRETENDEM A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS DOIS PERÍODOS ANUAIS DE FÉRIAS A QUE FAZEM JUS – VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA – AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF – AGRAVO IMPROVIDO.
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, ‘n’, da Constituição (RTJ 128/475 – RTJ 138/3 – RTJ 138/11) – firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais.
    – O direito reclamado – analisado na perspectiva do estatuto jurídico pertinente à Magistratura – não tem qualquer conotação de natureza corporativo-institucional (pois é também titularizado pelos representantes do Ministério Público e membros integrantes dos Tribunais de Contas) e não se restringe, por isso mesmo,  apenas àqueles que estejam investidos no desempenho de cargos judiciários.
    – Enquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em primeira instância, não será lícito deslocar, para o Supremo Tribunal Federal, com apoio no art. 102, I, ‘n’, da Constituição, a competência para o processo e julgamento da ação promovida pela quase totalidade dos magistrados estaduais.
    – Eventual recurso de apelação a ser interposto contra a decisão do magistrado de primeiro grau – que é o órgão judiciário competente para apreciar a causa –, deslocar-se-á, ‘per saltum’, para o Supremo Tribunal Federal, desde que se evidencie a ocorrência de impedimento/suspeição de mais da metade dos Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado. Precedentes: AO nº 263-SC (Questão de Ordem), Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AO nº 378-SC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.”
    (RTJ 164/840, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Devo assinalar, por relevante, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em momento posterior, em 01/08/2011, veio a reafirmar a jurisprudência desta Corte acima referida, desautorizadora, no ponto, da pretensão recursal ora em análise, como resulta claro de julgamento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 – RTJ 166/785) - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, ‘n’, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DA ARGÜIÇÃO, EM CARÁTER GENÉRICO, DO IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESSUPOSTOS INERENTES AO IMPEDIMENTO E/OU À SUSPEIÇÃO DEVEM SER APRECIADOS, EM PRINCÍPIO, PELO TRIBUNAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – PRECEDENTES – LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, ‘n’) – PRECEDENTES – CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Rcl 2.136-AgR/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Isso significa que, se os interesses, direitos ou vantagens constituírem situações comuns a outras categorias funcionais – como, p. ex., tratando-se de auxílio-moradia, com os membros do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/93, art. 227, VIII), com os membros da Defensoria Pública da União (Lei Complementar nº 80/94, art. 39, § 2º, na redação dada pela Lei Complementar nº 98/99), com os membros da Advocacia-Geral da União (Lei Complementar nº 73/93, art. 26), com os servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/90, art. 60-A) –, descaracterizar-se-á, em função desse estado de comunhão jurídica, a própria “ratio essendi” justificadora da especial competência originária do Supremo Tribunal Federal instituída pela Constituição da República.
    Cabe assinalar, ainda, que o eventual reconhecimento da competência originária do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição da República, para processar e julgar causas cujo objeto envolva vantagens comuns tanto a magistrados como a agentes públicos em geral, culminaria por transformar esta Corte em verdadeiro “forum attractionis” de múltiplas demandas que, na realidade, poderiam (e deveriam) ser resolvidas pelas instâncias judiciárias de primeiro grau, inclusive, a depender do valor da causa, pelos próprios Juizados Especiais Cíveis.
    É preciso destacar, por oportuno, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a propósito de questões virtualmente assemelhadas à que ora se examina nesta sede recursal (Rcl 1.097-AgR- -segundo/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 16.065-AgR/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 16.169-AgR/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “COMPETÊNCIA. CAUSA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA.
    A letra ‘n’ do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, ao firmar a competência originária do STF para a causa, só se aplica quando a matéria versada na demanda diz respeito a privativo interesse da magistratura enquanto tal e não também quando interessa a outros servidores. Precedentes.
    Agravo improvido.”
    (Rcl 1.952-AgR/MA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU LIMINARMENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, ‘N’). NORMA DE DIREITO ESTRITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E MUDANÇA. VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (AO 1.794-AgR-ED/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AO 2.099-AgR/MT, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Cumpre ressaltar, de outro lado, no tocante ao fundo da controvérsia, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 968.646-RG/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema nº 976/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que se assemelha com a controvérsia jurídica ora versada na presente causa, fazendo-o em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIÁRIAS DEVIDAS AOS JUÍZES. EQUIPARAÇÃO AO VALOR PAGO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE AS CARREIRAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da equiparação do valor das diárias devidas a membros da Magistratura e do Ministério Público, em nome da isonomia entre as carreiras.
    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”
    Impende registrar, por oportuno, quanto ao tema suscitado nestes autos e ante a inquestionável procedência de suas observações, trecho da decisão do eminente Ministro EDSON FACHIN proferida por ocasião do julgamento do RE 1.080.902/PR:
    “No exame do RE 968.646, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pendente ainda o julgamento, o STF analisará a repercussão geral do Tema 976, referente à simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público e a consequente equiparação do valor das diárias recebidas à título indenizatório.
    Nesse sentido, o resultado do julgamento do referido ‘leading case’ irá balizar a discussão ora posta, visto que há total coincidência entre os fundamentos do acórdão aqui impugnado e do RE 968.646.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento, em parte, ao recurso extraordinário, por achar-se, nesta parte, em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”), e, de outro lado, determino, quanto ao Tema nº 976/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao órgão judiciário de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator